Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS: PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. LEGALIDADE. ACESSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se indicadas as razões de inconformismo do recorrente, contendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900/DF, sob o regime da repercussão geral (Tema 22), no mérito firmou entendimento de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
3. No caso, o candidato foi eliminado do certame, em razão de ocorrência policial, pela prática, em tese, de dois crimes, sendo um de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha e outro de uso de entorpecente. Além disso, o uso de droga ilícita, como declarado no Formulário para Ingresso na Corporação. Nessa conjuntura, além de ilegítima a restrição de participação, o ato administrativo sustentado na ausência de idoneidade moral, violou os princípios da acessibilidade aos cargos, da presunção de inocência, da razoabilidade, e o da proporcionalidade.
4. Por decorrência do princípio da legalidade, veda-se condutas desarrazoadas, desproporcionais, autorizando o Poder Judiciário a anular o ato administrativo praticado, sem invadir o mérito do ato administrativo. A circunstância de o candidato afirmar o uso esporádico de maconha no ano de 2006, ou seja, há mais de uma década, não é capaz de, por si só, torná-lo incompatível para as atribuições do cargo público. Precedentes do TJDFT.
5. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.